Tribunal: TJDFT
Processo: 0721633-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DECISÃO. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a pagarem aos autores "a) a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; b) a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49341894). Sem preparo, pois os recorrentes formularam pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das rés pessoas físicas, alegando que ambas são apenas sócias da sociedade ré. No mérito, sustentam que o dano material não restou comprovado. Aduzem que o valor da condenação por dano moral é excessivo, devendo se reduzido. Pedem a reforma da sentença, nos termos expostos.
4. Em contrarrazões, os recorridos suscitam preliminarmente a inépcia do recurso. No mérito, refutam as alegações das recorrentes e pugnam pelo desprovimento.
5. Interposto agravo interno (ID 53393382) em face da decisão monocrática que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 52934428), foi proferida decisão de reconsideração concedendo aos recorrentes o benefício da gratuidade pleiteado (ID 56089966).
6. Preliminar de inépcia do recurso. Contrariamente ao que sustentam os recorridos, as razões dos recorrentes são inteligíveis e se voltam contra os fundamentos da sentença, não havendo falar em inépcia da peça recursal por violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. Compulsando os autos, noto que, a pedido dos autores (ID 49339890 e 49339893), foi deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré, inclusive com a determinação de citação das sócias (ID 49339896). Contudo, não obstante o deferimento da instauração, observo que o incidente de desconsideração requerido pelos autores não foi decidido pelo magistrado. Vale notar que, a rigor, o incidente sequer foi instaurado e processado. Ainda que não instaurado o incidente, é certo que o juízo poderia ter decidido a questão na própria sentença, pois a emenda inicial se deu antes da citação dos requeridos. No entanto, mesmo assim, fundamentou o nobre magistrado na sentença: "Foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica do Buffet Real, com a inclusão das sócias no polo passivo da presente demanda, conforme id 149146281 - Pág. 1.". Como se vê, equivocou-se o magistrado, pois a desconsideração não fora deferida, haja vista que, até então, apenas a instauração do incidente havia sido deferida. Nos termos da legislação processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento está regulado nos artigos 133 a 137 do CPC, o que encontra expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (CPC, Art. 1.062). Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (CPC, Arts. 135 e 136). No caso, as sócias foram inseridas no polo passivo da demanda sem a instauração do incidente e a observância do procedimento previsto nos artigos 133 e 137 do CPC, o que revela inegável ofensa ao devido processo legal. Ademais, ainda que se diga que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica fora efetuado na petição inicial e que, portanto, a instauração do incidente seria desnecessária (art. 134, §2o, do CPC), ou que as sócias foram citadas para a presente demanda, tendo, contudo, sido revéis, certo é que não houve decisão acerca da desconsideração em si, tampouco observância do procedimento previsto nos artigos 133 e 137 do CPC, de modo que instransponível o vício em questão.
8. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO JURÍDICA E PROCESSUAL ORIGINÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO DO CORRESPONDENTE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC. CONSTATADO O "ERROR IN PROCEDENDO". DECISÃO ANULADA PARA FINS DE INSTAURAÇÃO, A PEDIDO, dO incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, cuja MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS E/OU DE OUTRAS determinações ficarão a cargo da e. instância singular. agravo provido. I. Agravo de instrumento interposto por CAPITALCRED EIRELI contra decisão do douto juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF (cumprimento de sentença 0715342-22), que teria deferido a inclusão da agravante no polo passivo da demanda e determinado o bloqueio de ativos da empresa, em face do reconhecimento de sucessão empresarial irregular. II. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de processo de conhecimento que se encontra em fase de cumprimento de sentença. A parte credora deseja o reconhecimento de sucessão empresarial entre a empresa ré e a empresa CAPITALCRED EIRELI, CNPJ n. 42.058.480/0001-91. DECIDO. Imperioso observar a existência de alguns requisitos para o deferimento da medida, tais como: mesmo endereço, objeto social, nome fantasia, atividade econômica explorada e quadro societário. Verifica-se pela documentação colacionada aos autos que a empresa CAPITALCRED EIRELI exerce a mesma atividade da empresa devedora, bem como se encontra estabelecida no mesmo endereço desta. Ademais, observa-se uma estreita relação entre a sócia-administradora da empresa sucessora (Sra. MARIANA RIBEIRO DEOLINDO) com o sócio-administrador da empresa executada (Sr. LUANDERSON DE ALMEIDA), visto que a Sra. Mariana, segundo consta em certidão anexada pelo autor na petição de id. 113068227, era funcionária da empresa devedora. Caracterizado o trespasse, nos termos do artigo 1146, do Código Civil, pois há nítida transmissão de funcionalidade entre as pessoas jurídicas, a inclusão no polo passivo da empresa CAPITALCRED EIRELI, CNPJ n. 42.058.480/0001-91, é medida que se impõe. Pelo exposto, defiro o pedido formulado pela parte credora e determino, por conseguinte, a inclusão da empresa CAPITALCRED EIRELI, CNPJ n. 42.058.480/0001-91, no polo passivo da demanda. Preclusa a decisão, proceda-se ao bloqueio da quantia equivalente ao débito por meio do Sistema SISBAJUD. Após eventual bloqueio, intime-se a parte devedora para que, caso queira, ofereça impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, cuja irresignação somente poderá ser acerca do montante penhorado. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda com a transferência do valor bloqueado. Havendo impugnação, autos conclusos. À Secretaria para providências. P.I. III. A parte agravante sustenta, em síntese, a existência de error in procedendo, uma vez que a medida teria sido deferida sem que a empresa fosse previamente citada/intimada para defesa. IV. Nas palavras por ela aviadas, [...] o mérito da defesa acerca da existência ou não da suposta e malsinada sucessão, Excelências, será devidamente levado ao conhecimento do juízo prolator do decisum vergastado, no momento processual oportuno, cuja incursão agora caracterizaria indevida supressão de instância. 17. Contudo, é necessário o reconhecimento expresso segundo o qual sua Excelência, embora não seja de costume, cometeu um grave equívoco, ao prolatar decisão que invade a esfera patrimonial da AGRAVANTE, sem sequer lhe franquear prévia manifestação, eivando de nulidade, pois, todas as diligências e atos expropriatórios dela provenientes [...]. V. Pugna pela [...] concessão de tutela de urgência, objetivando o sobrestamento do cumprimento de sentença em curso na origem (autos 0715342-22.2020.8.07.0007), bem como dos atos constritivos dele provenientes, em face da AGRAVANTE, até o julgamento de mérito. VI. No mérito, requer [...] seja DADO PROVIMENTO ao presente agravo, nos termos da fundamentação supra elencada, visando à decretação de nulidade dos atos praticados pelo d. Juízo da origem sem a prévia manifestação da AGRAVANTE, maculando a ampla defesa e o contraditório (art. 5o LIV e LV, CF), bem como o princípio da não surpresa (art. 9o CPC), corolários do Estado Democrático de Direito. VII. O cerne da controvérsia reside na ocorrência de violação ao devido processo legal, por ter sido deferido o pedido de inclusão da empresa agravante no polo passivo da demanda, sem a instauração do correspondente incidente e a citação para defesa. VIII. Sem adentrar ao mérito da presença (ou não) dos requisitos ao reconhecimento da sucessão empresarial irregular (o qual não constitui objeto do presente agravo de instrumento), certo é que, nos moldes da legislação processual vigente, a referida medida (desconsideração da personalidade jurídica) assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento está regulado nos artigos 133 a 137 do NCPC e encontra expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (CPC, art. 1.062). IX. E, uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (CPC, artigos 135 e 136). X. No caso concreto, a determinação de inclusão da empresa CAPITALCRED EIRELI, CNPJ n. 42.058.480/0001-91 no polo passivo da demanda e sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura aparente ofensa ao devido processo legal (probabilidade do direito). XI. Nesse sentido, o recente julgado da Egrégia 5a Turma Cível do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NÃO OBSERVÂNCIA PELA PARTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O alcance definitivo do patrimônio da empresa que supostamente resultou de sucessão empresarial irregular, mas que não participou da relação jurídica originária, deve ser precedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora primária, ou seja, é necessária a observância da regra preceituada pelos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1353596, 07114968120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). XII. Desse modo, constatado o prejuízo à parte agravante, impositiva a anulação da decisão vergastada, por violação ao devido processo legal. XIII. No mais, diante dos mencionados fatos jurídicos e processuais do caso concreto, os quais poderiam, a princípio, lastrear eventual desconsideração da personalidade jurídica, bem de ver que existiria aparente justa causa à instauração do incidente, a pedido, sem embargo de eventual conclusão jurídica diversa após a manifestação da empresa (e dos demais interessados) em contraditório, e de eventual manutenção de medida cautelar constritiva. XIV. Agravo conhecido e provido. Anulada a decisão ora revista, sem embargo da instauração, a pedido, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como da manutenção de medidas constritivas (Acórdão 1432879, 07003784020228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a requerida, IBRAE, em face da sentença que deixou de acolher os embargos à execução opostos por ela (ID 8521904) e manteve as decisões anteriormente proferidas no sentido da desconsideração de sua personalidade jurídica. 2. Preliminar de nulidade, ausência de citação. Com razão o recorrente. A decisão interlocutória de ID 8521973 considerou que a recorrente, IBRAE, integra o mesmo grupo econômico da empresa devedora, FUNIVERSA, e, por tal razão, determinou a desconsideração da personalidade jurídica daquela, incluindo-a no polo passivo. Contudo, a referida decisão foi tomada sem a citação do sócio ou da pessoa jurídica, em evidente afronta ao art. 135 do CPC/15. Contrarrazões apresentadas. 3. Nos termos da legislação processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento está regulado nos artigos 133 a 137 do NCPC, o que encontra expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (NCPC, Art. 1.062). Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (CPC, Arts. 135 e 136), de modo que a nulidade deve ser declarada. 4. Os demais fundamentos do recurso interposto não serão analisados em razão do acolhimento da primeira preliminar. 5. Recurso da parte ré conhecido, primeira preliminar acolhida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à citação da recorrente, a fim de que possa se manifestar quanto à desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 135 do CPC. 6. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. 7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1188019, 07058958520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Por fim, vale acrescentar que a própria alegação, em preliminar de recurso, de ilegitimidade passiva das sócias é uma questão intrinsicamente ligada à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré, sendo, portanto, imprescindível haver uma decisão sobre esse ponto, sob pena de flagrante ilegitimidade passiva das sócias, tendo em vista o princípio da separação patrimonial da pessoa jurídica.
10. Desse modo, constatado o prejuízo aos recorrentes, impositiva a anulação da sentença vergastada, por violação ao devido processo legal.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em estrita observância ao procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. Sem custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.